Tribunal: TJDFT
Processo: 0754082-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754082-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAMO SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. AGRAVADO: ALESSANDRA DE SOUSA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALAMO SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. contra decisão (ID 256510459) da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor de ALESSANDRA DE SOUSA ARAUJO, indeferiu o pedido de utilização do Sistema de Informações e Automação Previdenciária (PREVJUD) para consulta de informações previdenciárias da executada, sob o fundamento de que salários e benefícios previdenciários são absolutamente impenhoráveis, razão pela qual a providência não impulsionaria a execução. Em suas razões (ID 79241045), sustenta que que: 1) o sistema PREVJUD constitui meio legítimo de investigação patrimonial; 2) a impenhorabilidade não impede a mera consulta de dados; 3) a negativa inviabiliza o prosseguimento da execução e o mapeamento patrimonial mínimo necessário. Requer a reforma da decisão para determinar a realização da pesquisa via PREVJUD. Preparo recolhido (ID 79253886). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. À agravada para contrarrazões. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator